Tribunal: TJDFT
Processo: 0736631-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE FAZENDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acordão que negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, a fim de reformar a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ante a incompetência do Juizado de Fazenda Pública para homologar acordo firmado com a instituição financeira.
2. A parte embargante alega, em síntese, que houve omissão e contradição no Acordão, porquanto o julgamento não teria observado os demais pedidos formulados na inicial, que englobam transferência do veículo e dos débitos, não obstante a apresentação do acordo firmado apenas com a instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão foi adequadamente fundamentado, tratando de todos os pontos necessários à solução da lide quanto à incompetência absoluta do juizado fazendário para homologar acordo firmado apenas com a instituição financeira.
6. Ao contrário do alegado pela embargante, o acordo apresentado em juízo para homologação englobava não só a quitação da dívida com a instituição financeira, mas também pedidos de expedição de oficio aos entes públicos para transferência do veículo e dos débitos e multas, além do pedido de extinção do feito e sua baixa definitiva.
7. Pelo exposto, não merece reparo o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.